Tribunal: TJBA
Processo: 0531324-40.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
EMB
ARGOS DE DECLARAÇÃO (ID 73277885) NA
APELAÇÃO CÍVEL n.
0531324-40.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTES: AHSLEY FABIAN COSTA SILVA e outros (5)

Advogado(s)
:
ANA PATRICIA DANTAS LEAO

EMBARGADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

L

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO.VICIOS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS. REJEIÇÃO.

I - Os embargos de declaração constituem instrumento processual idôneo para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme preconiza o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

II - O acórdão embargado apresentou fundamentação suficiente, clara e correlata à controvérsia, demonstrando que a Lei nº 7.146/97, embora tenha instituído a Gratificação de Atividade Policial, condicionou expressamente sua concessão e pagamento nas referências IV e V à expedição de regulamento próprio, efetivado somente com o advento da Lei estadual nº 12.601/2012.

III - Evidenciada a ausência de vícios no julgado impugnado, imperativo é o não acolhimento dos aclaratórios.

EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos os
Embargos de Declaração de ID 73277885
, opostos na Apelação nº 0531324-40.2017.8.05.0001, em que figuram como
Embargantes
AHSLEY FABIAN COSTA SILVA, ANTONIO CARLOS FRANCISCO DE OLIVEIRA, D ARTAGNAN EDSON DE OLIVEIRA, EUVALDO SANTOS REIS, MARCOS ARAUJO ATHAYDE, YARA CALDAS e como
Embargado
o ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA